Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DEVER DE NOMEAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, SUPERVENIENTE E INESPERADA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a pretensão de convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital de concurso público, que deixou de ser convocado ao argumento de situação imprevisível, excepcional e superveniente ao edital.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida (RE 598099), assentou que o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação pela própria Administração, e, portanto, revela-se legítima a pretensão de nomeação pelo candidato aprovado dentro do número de vagas. 2.1. O entendimento manifestado encontra amparo nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além do dever de boa-fé da Administração, tendo em vista a expectativa gerada por todos os candidatos que se submetem ao concurso público e confiam no atendimento das regras prevista no edital pela própria Administração.
3. Apesar disso, a Suprema Corte ressalvou que a Administração pode deixar de convocar aprovados em situações excepcionais devidamente motivadas, nas quais o interesse público autorizam a não nomeação do candidato aprovado, desde que: a) a situação excepcional seja superveniente à publicação do edital; b) a situação excepcional seja imprevisível quando da publicação do edital; c) a situação excepcional seja grave o bastante a ponto de representar onerosidade excessiva ou mesmo impossibilidade de cumprimento das regras editalicias; e d) a solução drástica de não nomeação do candidato aprovado seja extremamente necessária e inexistam outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional. 3.1. A recusa de nomeação do candidato dentro do número de vagas ainda deve ser devidamente motivada e não escapa ao controle do Poder Judiciário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso em exame, a autora, ora apelada, participou da seleção pública para o cargo de Analista de Operações – Desenvolvimento Mainframe (microrregião Brasília) no Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (Cobra Tecnologia S/A) e comprovou ter sido aprovada na 17a posição, dentro, portanto, das 40 (quarenta) vagas previstas no edital regulador. 4.1. Comprovada a aprovação dentro do número de vagas pela autora, bem como a expiração do prazo de validade do concurso sem a convocação de nenhum candidato aprovado, incumbia à ré, ora apelante, demonstrar a alegada situação excepcional e imprevisível que impediu a convocação dos candidatos. 4.2. As alegações apresentadas pela apelante são genéricas e desprovidas de elementos concretos para que seja possível avaliar a imprevisibilidade, excepcionalidade e gravidade exigível para adoção da solução drástica do não cumprimento do dever de nomear os candidatos aprovados. 4.3. Além disso, a contratação de pessoal de forma precária e temporária para o desempenho das mesmas funções daqueles habilitados em seleção pública evidencia a necessidade de contratação de pessoal para execução da atividade, ao mesmo tempo em que esvazia o argumento de impossibilidade financeira superveniente para contratação de pessoal.
5. No caso em exame, apesar de evidenciada a prática de ato ilícito consistente na não observância do edital do certame pela Administração pública, essa circunstância não é suficiente para justificar a ocorrência de danos à esfera jurídica extrapatrimonial da candidata.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.